Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência postulada pela autora, paciente em idade avançada, portadora de câncer e em progressão da doença, para determinar à agravada-ré autorizar e fornecer o medicamento, conforme prescrição do médico assistente, até julgamento da lide originária.
II - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.